Tribunal: TJMT
Processo: 0002731-74.2016.8.11.0050
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002731-74.2016.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLITO ALVES DOS SANTOS - CPF: 015.848.063-54 (APELADO), IDIONIR ALVES DIAS - CPF: 020.367.429-47 (ADVOGADO), MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS - CPF: 537.235.111-04 (ADVOGADO), EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA - CPF: 025.653.061-05 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLITO ALVES DOS SANTOS - CPF: 015.848.063-54 (APELANTE), IDIONIR ALVES DIAS - CPF: 020.367.429-47 (ADVOGADO), MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS - CPF: 537.235.111-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E USO PESSOAL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – RECURSO DO MP – DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA – RECURSO DEFENSIVO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - NARRATIVAS DOS AGENTES PÚBLICOS – CONFIRMADA NO CRIVO DO CONTRADITÓRIO - FORMA DE ACONDICIONAMENTO – CONDUTA DE TRAZER CONSIGO – CRIME DE AÇÃO MULTIPLA – ENUNCIADO CRIMINAL 7 - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL POR TRÁFICO NÃO ELIDIDA – ARESTOS DO TJMT – ENUNCIADO CRIMINAL 8 – CONDIÇÃO DE USUÁRIO INVEROSSÍMEL - CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL – PRIMÁRIO, BONS ANTECEDENTES, PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – ANOTAÇÃO CRIMINAL INDICADA PELO ÓRGÃO MINISTERIAL – FATO POSTERIOR – MINORANTE MANTIDA – ARESTO DO STJ E TJMT – RECURSOS DESPROVIDOS

Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante “
harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”
(TJMT, Enunciado Criminal n. 8)

A forma de acondicionamento da droga apreendida [fracionada em “trouxinhas”] permite aferir a destinação mercantil, por evidenciar a preparação em porções individuais, bem como sua destinação para venda/fornecimento em via pública (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br - acesso em: 19.5.2022).

A
posse de diversos aparelhos celulares, de origem desconhecida, também se apresenta como elemento de convicção apto a demonstrar a comercialização de drogas, visto que no tráfico de drogas é característica usual dos agentes atuarem com escambo, de modo que
“tanto dinheiro quanto algum bem funcionam como meios de troca para o produto”
(SAPORI, Luiz Flávio. CRACK um desafio social. Belo Horizonte: Editora: PUCMINAS, 2010, p. 12).

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais
“trazer consigo”
substâncias entorpecentes para fins de comercialização.

A condição de usuários não elide a responsabilização dos agentes por comercializarem drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”

(TJMT, Enunciado Criminal n. 3)
.

“O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06 [...]”
(TJMT, AP N.U 0000818-02.2016.8.11.0036)

A quantidade de cocaína e pasta-base de cocaína apreendida [7 (sete) porções - 3,3g] não permite deduzir traficância em larga escala, notadamente porque não se revela expressiva, segundo interpretação do c. STJ (HC 446288/SP; HC 458125/MT; HC 451607/ES), que mensura em quilogramas.

“
A condenação por fato posterior, por não constituir maus antecedentes, nos termos da Súmula n. 444/STJ, não conduz à conclusão de que o paciente dedica-se às atividades criminosas, sendo inidôneo tal fundamento para, de forma isolada, sem o cotejo com as circunstâncias em que ocorreu o delito, obstar a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, ainda mais no caso em tela, em que não foi apreendida elevada quantidade de droga.”
(STJ, HC 371.292/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca -2.12.2016; TJMT, N.U 0004326-42.2015.8.11.0051).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0002731-74.2016.8.11.0050 – COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS

APELANTE(S):

CARLITO ALVES DOS SANTOS

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S):

CARLITO ALVES DOS SANTOS

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelações criminais interpostas pelo CARLITO ALVES DOS SANTOS e MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos autos de ação penal (Código. 83287), que os condenou por tráfico de drogas privilegiado a
1
(um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito (ID 127751779).

CARLITO ALVES DOS SANTOS alega que: 1)
as provas seriam insuficientes para demonstrar o tráfico de drogas; 2)
as drogas apreendidas seriam para uso pessoal.

Pede o provimento para que seja absolvido.
Subsidiariamente,

desclassificada sua conduta para posse de drogas para uso pessoal
(ID 127751778).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS sustenta que ser o apelado
“voltado à prática de ilícitos [...] devendo, desta forma, a causa de diminuição de pena (prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas) ser afastada”
.

Requer o provimento para que seja afastado a minorante do tráfico privilegiado.

Prequestiona
“os seguintes dispositivos legais (artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e artigo 5º, XLIII, da Constituição Federal); e acórdão (N.U 0006536-87.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/09/2020, Publicado no DJE 04/09/2020; AgRg no AREsp 1667364/ GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)”
(ID 127751778).

CARLITO ALVES DOS SANTOS e a 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS
pugnam pelos desprovimentos dos recursos (IDs 127751785 /145469652).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos apelos ministerial e defensivos, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE – RECURSO DEFENSIVO: PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU ALTERNATIVAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE DE USO PRÓPRIO SUFRAGADO NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À TRAFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – VASTO CONJUNTO PROBATÓRIO – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO MINISTERIAL: PRETENDIDA EXCLUSÃO DO CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº. 11.343/06 EM RAZÃO DA HABITUALIDADE – POSTULADA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – POSSIBILIDADE - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA E PELO PROVIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 158762657)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]No dia 04 de agosto de 2016, por volta das 22h00min, no ponto de chapa, próximo à antiga rodoviária, situado na Avenida Olacyr de Moraes, nesta Cidade de Campo Novo do Parecis/MT, o denunciado CARLITO ALVES DOS SANTOS, vulgo "Ceará", trazia consigo e transportava drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, no importe de 02 (duas) porções de substância análoga a "cocaina", pesando aproximadamente 0,6g (zero virgula seis gramas), 04 (quatro) trouxas de substancia análoga à "pasta base de cocaina", pesando aproximadamente 1,2g (um virgula dois gramas) e 01 (uma) porção de substância análoga a "pasta base de cocaina", pesando aproximadamente 1.5g (um virgula cinco gramas), conforme se extrai do Boletim de Ocorrência à 11. 12-1P, Termo de Exibição e Apreensão de fl. 09-IP. Autos de Constatação Preliminar de fls. 14/15-IP e demais documentos constantes aos autos. [...]

Ante o exposto e, pelo que consta a mais no incluso caderno informativo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia CARLITO ALVES DOS SANTOS, vulgo Ceará, como incursos nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 [...]”
(Alice Cristina de Arruda e Silva Alves, promotora de Justiça – ID 127751778).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e aplicou o tráfico privilegiado nestes termos:

“[...]Compulsados os autos, evidencia-se que o Réu incidiu em uma das práticas previstas no artigo supra, sendo que a mera aquisição e posse da substância já se enquadra no tipo penal, havendo constância dos requisitos essenciais para caracterização do delito, consubstanciados em materialidade e autoria, vejamos:

DA MATERIALIDADE.

Após folhear os autos, verifico que a materialidade do delito de tráfico ilícito de entorpecente imputado aos denunciados é incontestável eis que restou devidamente comprovado nos autos, através dos seguintes documentos: Auto de Prisão em Flagrante (f. 08), auto de Apreensão (f. 15), o qual constam que as substancias estavam separadas em 07 (sete) porções, acondicionadas em embalagem plástica semitransparente, Boletim de Ocorrência (f. 18), Auto de Constatação Preliminar (f. 17), Laudo de Constatação n° 600.2.04.2016 010237-01 (fls. 52/57), Laudo Pericial n° 3.14.2016.29863-01 (fls.158/162), e principalmente o Laudo Definitivo o qual confirmou a presença de 3,656g(três gramas, seiscentos e cinquenta e seis miligramas) de COCAÍNA.

Não logra êxito, portanto, a tese defensória de que o laudo não constou a quantidade das drogas em gramas, e que este portaria uma quantidade pequena caracterizada somente como de uso pessoa, haja visa que a quantidade de entorpecente não é o único critério estabelecido pela Lei, para que se possa determinar se a substancia era destinada ao consumo pessoal, ainda mais visto que a nossa legislação, diferentemente do que ocorre em outros países, não estabelece a quantidade de droga que diferencia o usuário do traficante. Ademais, no laudo pericial consta a quantidade de droga apreendida, qual seja, 3,656g(três gramas, seiscentos e cinquenta e seis miligramas (fls. 52/57 e 158162). [...]

Como se todos estes fatores não fossem suficientes para caracterização da materialidade do delito em tela, ainda foi apreendido junto ao acusado e, em busca domiciliar a importância de R$ 2.321,00 (dois mil trezentos e vinte e um reais) em moeda corrente, 01 (uma) folha de cheque n° 852134, agência 3036-8 (Banco do Brasil), no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), emitido por Emilson Ormond Souza e 05 (cinco) aparelhos celulares, sendo 03 (três) da marca LG, 01 (um) da marca Samsung e 01 (um) da marca Motorola.

Desta forma, frente a todas as circunstancias acima expostas, é flagrante e incontroversa a materialidade do crime em tela e a posse das substancias ilícitas e intenção de comercialização, ou seja, a materialidade delitiva está devidamente circunstanciada. [...]

2 – DA AUTORIA.

Os policiais militares Ede Carlos de Oliveira e Rogério Silva, registraram e receberam denúncias que o acusado de alcunha “Ceara” estaria desempenhando funções de tráfico de entorpecentes no dia dos fatos, e ao realizarem rondas, o abordaram no Ponto do Chapa nesta cidade.

O Policial Militar responsável pela abordagem, R.S., tanto em sede policial como judicial, relatou os fatos de forma clara e coerente, esclarecendo que encontrou na posse do acusado a quantidade de 02 (duas) porções de cocaína e 04 (quatro) porções de pasta base e 01 (uma) porção maior de pasta base ao realizar a revista pessoal. Ademais, este Policial ainda afirmou em seu depoimento pessoal que o local da abordagem é conhecido por ser um ponto de drogas. (mídia -fls.154/156)

Este depoimento foi corroborado pelo outro Militar, E. C. O, conforme os depoimentos colhidos em audiência instrutória (mídia -fls.154/156).

Analisando a disposição da droga apreendida, o dinheiro encontrado junto ao Réu, com as provas colacionadas aos autos, especialmente, os depoimentos prestados pelos policiais militares, que são uníssonos ao afirmar que o réu estava na posse dos entorpecentes e de 05 (cinco) aparelhos celulares, resta clara a autoria do Réu no crime a ele imputado.

Apesar de afirmação defensiva do acusado, ser apenas usuário de entorpecentes, conforme declarado em juízo (mídia -fls.154/156) o mesmo portava dois tipos diferentes de substâncias em grandes inadequadas para o uso pessoal, e ainda dinheiro e vários aparelhos celulares na sua posse, ficando descartada a hipótese de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Analisando a droga apreendida, e todos os objetos que foram encontrados na residência do Réu, com as provas colacionadas aos autos, especialmente, os depoimentos prestados pelos policiais militares, que são uníssonos ao afirmar que o réu comercializava drogas nesta comarca, é uníssono, o que não o desonera do delito de tráfico, ficando descartada a hipótese de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. [...]

Diante dessas considerações, ao contrário do sustentado pela defesa, tenho como comprovada a autoria e a materialidade do delito descrito no art. 33 da Lei nº 11.343, de 23.08.2006 praticado pelo réu CARLITO ALVES DOS SANTOS

pela prática do delito previsto no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006.

Ausentes, no caso em testilha, qualquer causa que exclua o crime (excludentes/justificantes) ou isente os réus de pena (dirimentes). As condutas, portanto, são típicas, antijurídicas e culpáveis, relativamente ao delito de tráfico ilícito de entorpecente.

Ao que se verifica da redação do § 4º , do art. 33, da Lei de Drogas, a benesse exige, para a sua incidência, que o réu CARLITO ALVES DOS SANTOS:

a) seja primário; b) ostente bons antecedentes criminais; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) não integrem organização criminosa.

Para tanto, a norma penal deixa claro que os requisitos exigidos são cumulativos, ou seja, exige do agente primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Neste sentido, vem o posicionamento do Supremo Tribunal Federal (STF, HC 98.803/MS, 94.655/MT, HC 111.954/DF).

No presente caso, o réu é primário e não há prova nos autos de que o réu de se dedique a organização ou integre organização criminosa, de modo que faz jus a tal benesse.

Dispositivo

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o réu CARLITO ALVES DOS SANTOS

nas sanções previstas no art. 33, “caput” da Lei 11.343/06.

Conforme pugna defesa, e consta da certidão de antecedentes criminais, o Réu é primário, fazendo jus ao benefício de atenuação de pena, contido no art. 33, §4º, da Lei especializada n. 11.343/06.

Isto porque, inquéritos policiais e ações penais em andamento não podem ser considerados maus antecedentes (Súmula 444 do STJ).

Portanto, atenuo a pena em seu máximo lega, qual seja, 2/3, resultando em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

DA PENA DE MULTA

No caso em questão, temos a pena privativa de liberdade cumulada com a pena de multa. Esta, conforme dispõe o art. 33, da Lei nº 11.343/06, deve ser fixada entre o mínimo de 500 e o máximo de 1.500 dias-multa.”
(Pedro Davi Benetti, juiz de Direito – ID 127751779 – fls. 218/226)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está consubstanciada no Termo de Apreensão (ID 127751778 – fls. 40), Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (ID 127751778- fls; 43) e Laudo Pericial n. 600.2.04.2016.010237-01 (ID 127751778 – fls.81/85), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Rogerio da Silva, policial militar (ID 127751778 – fls. 32), Odineize Araujo de Almeida, investigadora de Polícia (ID 127751778 – fls. 35), André Luis Moraes da Silva, investigador de Polícia (ID 127751778 - fls. 36), Ede Carlos de Oliveira Santos, policial militar (ID 127751778 - fls. 59), e o interrogatório de

CARLITO ALVES DOS SANTOS, o apelante (ID 127751778 – fls. 37).

Em Juízo, foram ouvidos Odineize Araujo de Almeida, Rogerio da Silva, Ede Carlos de Oliveira, Diomedes da Silva Carvalho, Emilson Ormond, bem como interrogado CARLITO ALVES DOS SANTOS, o apelante (Relatório de Mídias - ID 127751776).

Dito isso, vejamos o pleito de absolvição/desclassificação do apelante CARLITO ALVES DOS SANTOS
.

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante [
Rogerio da Silva
e
Ede Carlos de Oliveira] descreveram,
em sede policial e em Juízo, de forma coesa, as apreensões de 5 (cinco) porções de pasta-base de cocaína, pesando 2,7g (duas gramas e setenta centigramas), 2 (duas) porções de cocaína, com peso de 0,6g (sessenta centigramas), R$ 2.321,00 (dois mil, trezentos e vinte e um reais) em espécie, 1 (um) cheque no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) emitido por Emilson Ormond Souza, e 5 (cinco) aparelhos celulares.

As narrativas dos referidos agentes policiais são convergentes no sentido de que: 1) receberam informações de que
“um conhecido como Ceará”
estaria realizando tráfico de drogas próximo ao ponto de chapa,
“que fica perto da antiga rodoviária”
;; 2) em rondas no referido local, visualizaram o apelante andando, em via pública e realizaram a abordagem; 3) durante a busca pessoal, o apelante possuía, em seu bolso, 2 (duas) porções de cocaína e 5 (cinco) de pasta-base de cocaína; 4) após, a busca se estendeu na sua moradia, sendo encontrado R$ 2.321,00 (dois mil, trezentos e vinte e um reais) em espécie, 1 (um) cheque no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) emitido por Emilson Ormond Souza, além de 5 (cinco) aparelhos celulares; 5) o apelante teria verbalizado, no momento da abordagem, que estava
“comercializando drogas pelo valor de R$ 10,00 e R$ 40,00”
.

Os depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, “
harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”
(TJMT, Enunciado Criminal n. 8)

Noutra ótica, a forma de acondicionamento da droga apreendida [fracionada em “trouxinhas”] permite aferir a destinação mercantil, por evidenciar a preparação em porções individuais, bem como sua destinação para venda/fornecimento em via pública (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br - acesso em: 19.5.2022).

A propósito, a pasta-base de cocaína, após o processo de refino, pode atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso, de modo que o volume de aproximadamente 2,7g (duas gramas e setenta centigramas) se transforma em até 27g (vinte e sete gramas) de cocaína pura, segundo conclusões científicas de pesquisas acadêmicas (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8º BIS no combate ao tráfico de drogas e armas -Disponível em: /bdex.eb.mil.br/), a permitir a comercialização de aproximadamente 30 (trinta) porções/papelotes/pinos de cocaína de 1g (um grama) [quantia para consumo individual médio] e serem comercializados por aproximadamente R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) por dose (Dinâmicas do mercado de drogas ilícitas no Brasil, Estudo Estratégico – CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos]; FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007),
podendo aferir um ganho ilícito de aproximadamente R$ 1.350 (mil e trezentos e cinquenta reais)
.

Aliás, este ganho ilícito mostra-se compatível com a apreensão de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em espécie, na residência do apelante, sem origem lícita comprovada e incompatível com a renda declarada pelo paciente à autoridade Policial (R$ 180,00 - cento e oitenta reais por semana), a reforçar a traficância.

Noutro giro, a
posse de 5 (cinco) aparelhos celulares, de origem desconhecida, também se apresenta como elemento de convicção apto a demonstrar a comercialização de drogas, visto que no tráfico de drogas é característica usual dos agentes atuarem com escambo, de modo que
“tanto dinheiro quanto algum bem funcionam como meios de troca para o produto”
(SAPORI, Luiz Flávio. CRACK um desafio social. Belo Horizonte: Editora: PUCMINAS, 2010, p. 12).

De mais a mais, o tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais
“trazer consigo”
substâncias entorpecentes para fins de comercialização.

Quanto a alegação de que era apenas usuário de drogas, o apelante estava em via pública, com variedade de drogas no bolso, transitando sozinho, sem demonstrar que estava fazendo uso de entorpecentes. Em sua residência, foi apreendido considerável valor em espécie [R$ 2.000,00] e diversos aparelhos celulares, sem origem lícita, são circunstâncias que não indicam o ser o apelante “simples” usuário.

De toda sorte, a condição de usuários não elide a responsabilização dos agentes por comercializarem drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3,
in verbis
:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(
www.tjmt.jus.br
).

Ao Caso, aplicável julgado deste e. Tribunal decidiu:

“O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06 [...]”
(AP N.U 0000818-02.2016.8.11.0036 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.5.2021)

Logo, a responsabilidade penal do apelante pelo tráfico de drogas deve ser mantida.

Quanto à pretensão ministerial de afastamento do tráfico privilegiado, o Juízo singular entendeu que o apelante preenche os requisitos legais [ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa, tampouco integrar organização criminosa].

No caso, não houveram investigações prévias sobre o envolvimento da apelante com organização criminosa ou que era habitual trazer drogas consigo, visto que foi preso após informação recebidas pelos policiais militares [Rogerio da Silva
e
Ede Carlos de Oliveira].

A quantidade de cocaína e pasta-base de cocaína apreendida [7 (sete) porções - 3,3g] não permite deduzir traficância em larga escala, notadamente porque não se revela expressiva, segundo interpretação do c. STJ (HC 446288/SP; HC 458125/MT; HC 451607/ES), que mensura em quilogramas.

A anotação criminal indicada pelo órgão ministerial, nas razões de apelação, envolve conduta ilícita [tráfico] praticada em 2017 (Ap N.U 3793-18.2017.811.0050), ou seja, posterior aos fatos narrados na denúncia criminal.

Com efeito,
“
a condenação por fato posterior, por não constituir maus antecedentes, nos termos da Súmula n. 444/STJ, não conduz à conclusão de que o paciente dedica-se às atividades criminosas, sendo inidôneo tal fundamento para, de forma isolada, sem o cotejo com as circunstâncias em que ocorreu o delito, obstar a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, ainda mais no caso em tela, em que não foi apreendida elevada quantidade de droga.”
(STJ, HC 371.292/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca -2.12.2016). No mesmo sentido, anote-se julgado desta e. Câmara: (N.U 0004326-42.2015.8.11.0051, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 17.12.2022).

Enfim, o c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos [Tema 1139], firmou orientação de ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado (REsp nº 1977027/PR e REsp nº 1977180/PR - Relatora: Min. Laurita Vaz - Julgados em 10.8.2022).

A atual jurisprudência consolidada pelo c. STJ, em tema extraído do julgamento de recursos repetitivos, deve ser observada e respeitada, considerado seu efeito vinculativo (CPC, art. 1.039).

Nesse contexto [pequena quantidade de drogas, primariedade e bons antecedentes, ação penal por fato posterior], deve ser mantido o tráfico privilegiado aplicado (Lei º 11.343/2006, art. 33, § 4º) pelo Juízo singular.

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE nº 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023